Tribunal: STJ
Processo: 5001227-31.2015.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810259 - MG(2024/0441121-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER CEZAR BARINO
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - MG062188
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADA
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. DEVER
DE INFORMAÇÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR
DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ.
CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em ação de cobrança de seguro de vida em grupo,
com negativa de cobertura sob a cláusula de IFPD.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 30, 46 e
54, § 4o, do CDC (
pelo suposto descumprimento do
Lei no 8.078/1990)
dever de informação acerca de cláusula limitativa; (ii) a distinção entre
incapacidade laboral e invalidez funcional afasta a indenização
securitária por IFPD; (iii) há prequestionamento suficiente dos
dispositivos legais invocados; (iv) o dissídio jurisprudencial foi
adequadamente demonstrado.
3. A alegação de violação dos arts. 30, 46 e 54, § 4o, da
não supera o requisito de prequestionamento
Lei 8.078/1990
normativo explícito, mormente quando ausentes embargos de
declaração para suscitar o debate específico.
4. O acolhimento da tese de falha no dever de informação exigiria
interpretação de cláusulas contratuais, bem assim a reavaliação do
conteúdo de instrumento coletivo e das condições de cobertura,
Documento eletrônico VDA55127801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f2bfdbab-473b-4cee-9e3e-dbbdfbe9608b

providências incompatíveis com a via especial.
5. Reconhecida a existência independente do segurado com base em
laudo judicial, não há como, em recurso especial, infirmar o
enquadramento jurídico que afasta a cobertura IFPD sem revolver o
acervo fático-probatório.
6. A demonstração de dissídio jurisprudencial não prescinde de cotejo
analítico e não se viabiliza quando a controvérsia está sujeita aos
mesmos impedimentos de reexame de provas e de cláusulas.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55127801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f2bfdbab-473b-4cee-9e3e-dbbdfbe9608b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810259 - MG(2024/0441121-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER CEZAR BARINO
ADVOGADO
: MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - MG062188
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADA
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. DEVER
DE INFORMAÇÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR
DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ.
CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto em ação de cobrança de seguro de vida em grupo,
com negativa de cobertura sob a cláusula de IFPD.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 30, 46 e
54, § 4o, do CDC (
pelo suposto descumprimento do
Lei no 8.078/1990)
dever de informação acerca de cláusula limitativa; (ii) a distinção entre
incapacidade laboral e invalidez funcional afasta a indenização
securitária por IFPD; (iii) há prequestionamento suficiente dos
dispositivos legais invocados; (iv) o dissídio jurisprudencial foi
adequadamente demonstrado.
3. A alegação de violação dos arts. 30, 46 e 54, § 4o, da
não supera o requisito de prequestionamento
Lei 8.078/1990
normativo explícito, mormente quando ausentes embargos de
declaração para suscitar o debate específico.
4. O acolhimento da tese de falha no dever de informação exigiria
interpretação de cláusulas contratuais, bem assim a reavaliação do
conteúdo de instrumento coletivo e das condições de cobertura,

providências incompatíveis com a via especial.
5. Reconhecida a existência independente do segurado com base em
laudo judicial, não há como, em recurso especial, infirmar o
enquadramento jurídico que afasta a cobertura IFPD sem revolver o
acervo fático-probatório.
6. A demonstração de dissídio jurisprudencial não prescinde de cotejo
analítico e não se viabiliza quando a controvérsia está sujeita aos
mesmos impedimentos de reexame de provas e de cláusulas.
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VAGNER CEZAR BARINO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
alíneas
e
, da
art. 105, inciso III,
a
c
Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM
GRUPO – ESTIPULANTE- LEGITIMIDADE PASSIVA- TEORIA DA
ASSERÇÃO-
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE
POR
DOENÇA (IFPD) - NÃO CARACTERIZADA.
I. A legitimidade para agir em juízo é atribuída aos sujeitos da lide, ou
seja, aos titulares da relação hipotética de direito material afirmada em
juízo pelo autor da demanda.
II. Em contrato de seguro de vida, a cláusula que prevê a cobertura de
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) condiciona o
pagamento da indenização securitária à perda da existência
independente do segurado, comprovada por declaração médica.
Hipótese em que a invalidez profissional não caracterizada como
funcional permanente não gera direito à indenização.(e-STJ, fls. 689)

Aduz-se no agravo que a decisão (1) incorreu em equívoco ao aplicar os
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, pois o recurso especial veicula exclusivamente
matéria de direito a partir de moldura fática incontroversa; (2) afastou indevidamente o
prequestionamento, embora o acórdão recorrido tenha analisado a ausência de
informação de cláusula restritiva, matéria diretamente vinculada aos arts. 30, 46 e 54, §
4o, da
(3) deixou de considerar a tese firmada sobre o dever de
Lei 8.078/1990;
informação do estipulante em seguro de vida coletivo; (4) não apontou óbice quanto ao
dissídio jurisprudencial, o que imporia o processamento do especial (e-STJ, fls. 804-
812).
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial e ao agravo (e-STJ, fls.
754-770; 775-792; 818-833; 838-851).
É o relatório

VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos
da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial,
que não prospera.
Nas razões oferecidas (e-STJ, fls. 702-716), alega-se que o acórdão
recorrido (1) violou os arts. 30, 46 e 54, § 4o, da
por admitir a
Lei n. 8.078/1990,
validade e aplicação de cláusula restritiva de cobertura sem comprovação do prévio e
adequado dever de informação ao segurado; (2) contrariou entendimento consolidado
sobre a responsabilidade do estipulante pela prestação de informações na modalidade
coletiva, negando indenização securitária a despeito do reconhecimento da
incapacidade total e permanente para o trabalho.

(1) Suposta violação dos arts. 30, 46 e 54, § 4o, da Lei n. 8.078/1990

Acerca dos dispositivos invocados, a questão se resumiu à abordagem
amplamente realizada na origem sobre a tese de ausência de informação sobre
cláusula restritiva. E malgrado haja reconhecido ausente comprovação sobre o autor
haver recebido o certificado individual do seguro e a apólice, rejeitou o argumento de
desconhecimento na medida em que o acordo coletivo que ensejou a contratação do
seguro especificou que a cobertura era de invalidez funcional permanente e total por
doença (IFPD).
Com esteio no contexto probatório, firmou-se que a contratação contemplou
a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, porém condicionada à
perda da existência independente, delimitação expressamente constante do
instrumento coletivo invocado pelo próprio autor.
Para infirmar tal premissa seria indispensável reavaliar a suficiência da
informação prestada, interpretar os termos contratuais e o conteúdo da convenção
coletiva, tarefas vedadas em recurso especial.
Sobre o tema:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL . PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE
INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA . ACÓRDÃO RECORRRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO . [...] Tese de julgamento: "1 . O acórdão que se pronuncia
de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas não incorre

nos vícios previstos no
do
2. Tendo a Corte de
art. 489
CPC/2015.
origem concluído que não houve deficiência no dever de informação, a
indenização por invalidez parcial deve ser proporcional à diminuição
da capacidade física, conforme tabela prevista nas condições gerais
do seguro . 3. A revisão das conclusões do acórdão impugnado
exigiria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ."Dispositivos
relevantes citados:
CDC, arts . 46, 47 e 54.
CPC/2015, art. 489;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.727 .
Rel.
718/MS,
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018;
STJ, AgInt no AREsp n. 1 .
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
714.460/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n
10/5/2021;
.
Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
1.854.076/SC,
em 21/3/2022.
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.539.446/SP,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
4/11/2024,
7/11/2024)

Noutro lado, o acórdão desafiado reconheceu a legitimidade passiva da
estipulante à luz da teoria da asserção, mantendo-a no polo passivo. Todavia,
corretamente afastou sua responsabilidade pelo pagamento da indenização porque
não se demonstrou violação concreta do dever de informar suficiente para gerar
obrigação indenizatória, considerando que o acordo coletivo indicava expressamente
as coberturas e que a negativa amparou-se em cláusula válida e conhecida.
A revisão desse juízo demandaria, igualmente, incursão sobre fatos e
cláusulas, assim como cotejo da atuação concreta da estipulante na fase de adesão, o
que não se compatibiliza com a via eleita.

(2) Incapacidade para o trabalho e cobertura IFPD e divergência

O Tribunal de origem promoveu acertada distinção entre incapacidade
laboral e invalidez funcional, registrando que o laudo pericial judicial concluiu pela
inexistência de perda da existência independente, embora reconhecesse incapacidade
permanente para o trabalho. O resultado da prova técnica afirmou não comprovada a
perda da existência independente do autor, sendo o mesmo plenamente capaz de
exercer as atividades comuns da sua vida diária, como também realizar atos da sua
vida civil, sem a necessidade do auxílio de terceiros.
À luz dessa moldura fática, a negativa de cobertura IFPD foi mantida por
não se verificar o evento segurado contratualmente delimitado. A pretensão recursal,
nessa parte, busca substituir o enquadramento jurídico assentado sobre fatos
incontroversos e conclusões periciais, o que não se admite no especial.
Nessa linha:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE
INFORMAÇÃO . ESTIPULANTE. INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL
POR ACIDENTE (IPA). PERDA TOTAL OU PARCIAL DA FUNÇÃO
DO MEMBRO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA . NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. 1. Nos termos da tese firmada pela Segunda Seção
do STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1 .112, "na modalidade
de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao
estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior
com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a
obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados
acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão,
incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na
apólice mestre". 2. "A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente
(IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à
redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um
membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal
coberto (art. 11 da
no
;
no
Circular/Susep
302/2005 Resolução/CNSP
e art . 2o, I, da
no
)"(AgInt no
117/2004
Resolução/CNSP
439/2022
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.564.992/SC,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
12/8/2024,
. 3 . No caso, o laudo pericial afastou a hipótese de
14/8/2024)
invalidez total ou parcial do segurado, concluindo que as lesões
sofridas em razão do acidente - fratura da ulna esquerda com
implantação de placas e parafusos - não deixaram sequelas que
resultem no acometimento total ou parcial do membro e não se
enquadram em nenhuma das hipóteses constantes da Tabela para
Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente Total ou
Parcial por acidente da SUSEP, desautorizando, portanto, o
auferimento da indenização securitária por Invalidez Permanente por
Acidente (IPA). 4. A revisão de tais conclusões demandaria a análise
de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas
contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, devido
aos óbices das Súmulas 5 e
5 . Agravo interno provido para,
7/STJ.
em novo exame, negar provimento ao recurso especial do segurado.
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 1.874.791/SC,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
14/10/2024,
21/10/2024)

Além disso, é preciso observar a ausência de prequestionamento específico
dos arts. 30, 46 e 54, § 4o, da
sobretudo porque não foram opostos
Lei n. 8.078/1990,
embargos de declaração para suscitar o debate explícito dos dispositivos. Daí o óbice
da Súmula 211/STJ:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGOS 921, § 2o, DO CPC, E
205 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO
SÚMULA 211/STJ.

JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da
questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.
211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada violação
ao
do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência de negativa de prestação jurisdicional, que, uma
vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei; o que, porém, não ocorreu na espécie [...]
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.766.042/SE,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
11/9/2025)

Embora o acórdão tenha tratado da “ausência de informação” em termos
materiais, o recurso especial não supera o requisito de prequestionamento normativo
explícito exigido para a abertura da instância excepcional.
Noutro lado, a invocação da divergência jurisprudencial encontra óbice
quando a controvérsia reclama interpretação de cláusulas contratuais ou reexame de
elementos fático-probatórios, impedindo o conhecimento por dissídio.
Precedentes:
1. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL. QUANTIA ARBITRADA. IRRISORIEDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADO. ATROPELAMENTO. VIA FÉRREA. MORTE. VÍTIMA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
NÃO
COMPROVADA. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
[...] 6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a incidência da
obsta a admissão do
Súmula no 7/STJ
recurso por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional [...].
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.958.971/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...] 4. A ausência de comprovação adequada do dissídio
jurisprudencial, conjugada com a incidência da
constitui
Súmula 7/STJ,
óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial [...].
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.799.001/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, da
art. 1.026,
Lei n. 13.105/2015.
É o voto

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.810.259 / MG
Número Registro: 2024/0441121-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241494145003 50012273120158130145
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VAGNER CEZAR BARINO
ADVOGADO : MARCELO PEREIRA ASSUNCAO - MG062188
AGRAVADO
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - MG157533
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADA
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55074989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: a39c8769-69ee-4887-b129-04f9f6f840db

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:25
Código de Controle do Documento: a39c8769-69ee-4887-b129-04f9f6f840db